Tribunal: TJSP
Processo: 2052591-07.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Processo Legislativo
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
*MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração por sindicato no interesse de seus associados, funcionários públicos do Município de São Paulo, em face de ato do Presidente da Câmara Municipal ao pautar projeto de lei durante o período de pandemia para deliberação virtual, de modo a obstar a participação popular garantida pelo artigo 10 da Constituição Federal – Informes da autoridade impetrada e parecer da

Ementa:
*MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração por sindicato no interesse de seus associados, funcionários públicos do Município de São Paulo, em face de ato do Presidente da Câmara Municipal ao pautar projeto de lei durante o período de pandemia para deliberação virtual, de modo a obstar a participação popular garantida pelo artigo 10 da Constituição Federal – Informes da autoridade impetrada e parecer da Procuradoria Geral de Justiça com preliminar no sentido de carência de ação por ilegitimidade ativa – ILEGITIMIDADE AD CAUSAM – Caracterização – Situação em que a interferência no processo legislativo de projeto de lei sob condução do Poder Legislativo configuraria ingerência do Poder Judiciário em questão 'interna corporis', ocasionando violação ao princípio de separação dos Poderes – Circunstância, ainda, que na fase de tramitação legislativa é legitimado ativo para eventual ação mandamental apenas os parlamentares envolvidos na sua deliberação – Participação social em colegiados de órgãos da Administração Pública, na forma do artigo 10 da CF/88, que não se confunde com o processo de deliberação parlamentar estabelecido nos seus artigos 59 a 69 - Precedentes do S.T.F. e deste Órgão Especial – Processo extinto, sem julgamento do mérito - Ordem denegada.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000629111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível
no 2052591-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E
AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SINDSEP, é impetrado
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTO O PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DENEGANDO-SE A SEGURANÇA. V.U. IMPEDIDO
O EXMO. SR. DES. ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ. SUSTENTOU
ORALMENTE O ADV. DR. BENIALDO DONIZETTI MOREIRA.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY,
SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALEX ZILENOVSKI E
CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JACOB VALENTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2052591-07.2020.8.26.0000 - voto no 32.002
MANDADO DE SEGURANÇA no
2052591-07.2020.8.26.0000
Impetrante:
SINDICATO
DOS
TRABALHADORES
NA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO - SINDSEP
Impetrado: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO
VOTO No 32.002
*MANDADO DE SEGURANÇA Impetração por sindicato
no interesse de seus associados, funcionários públicos do
Município de São Paulo, em face de ato do Presidente da
Câmara Municipal ao pautar projeto de lei durante o período de
pandemia para deliberação virtual, de modo a obstar a
participação popular garantida pelo artigo 10 da Constituição
Federal
Informes da autoridade impetrada e parecer da
Procuradoria Geral de Justiça com preliminar no sentido de
carência de ação por ilegitimidade ativa ILEGITIMIDADE
AD CAUSAM
Caracterização
Situação em que a
interferência no processo legislativo de projeto de lei sob
condução do Poder Legislativo configuraria ingerência do
Poder Judiciário em questão 'interna corporis', ocasionando
violação
ao
princípio
de
separação
dos
Poderes

Circunstância, ainda, que na fase de tramitação legislativa é
legitimado ativo para eventual ação mandamental apenas os
parlamentares envolvidos na sua deliberação Participação
social em colegiados de órgãos da Administração Pública, na
forma do artigo 10 da CF/88, que não se confunde com o
processo de deliberação parlamentar estabelecido nos seus
artigos 59 a 69 - Precedentes do S.T.F. e deste Órgão Especial
Processo extinto, sem julgamento do mérito - Ordem
denegada.*

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2052591-07.2020.8.26.0000 - voto no 32.002
1-)
Trata-se
de
Mandado
de
Segurança
impetrado pelo SINDSPE
Sindicato dos Trabalhadores na
Administração Pública e Autarquias do Município de São
Paulo contra decisão do Presidente da Câmara Municipal de
São Paulo, Vereador Eduardo Tuma, no sentido de pautar
para o dia 18/03/2020 o Projeto de Lei no 749, que visa
implantar Reforma Administrativa no Município de São
Paulo, aproveitando-se das restrições impostas pela Lei
Federal 13.979/2020 e regulamentada no Município pelo
Decreto no 59.283/2020, para afastar a participação
popular da sessão de discussão do aludido projeto.
Discorre
o
sindicato
impetrante
que
referido projeto impõe severas reduções de cargos e
empregos públicos, bem como extinção de empresas e
desestatização de imóveis, sem qualquer discussão prévia,
de modo que imperativa a participação dos interessados,
povo e servidores públicos, na forma do artigo 10 da
Constituição Federal.
A liminar foi negada (fls. 81/85).
Informações prestadas pelo Presidente
da Câmara Municipal de São Paulo as fls. 101/121,
nas quais assevera: a-) a ilegitimidade ativa do
sindicato impetrante, porque o legitimado para apontar vício no processo legislativo do PL
749/2019 é o parlamentar; b-) houve perda do objeto
da
ação,
porque
no
dia
18/03/2020
não
houve
deliberação sobre o referido projeto de lei, sendo
que naquele dia foi publicada a Resolução 4/2020
que acrescentou o artigo 4o-F ao Ato das
Disposições Transitórias do Regimento Interno para
suspender as sessões ordinárias pelo prazo de 45
dias, de modo que até a data das informações ainda
não tinha sido votado; c-) não há impedimento para
o
parlamento
deliberar
durante
a
pandemia
do
COVID-19, dentro do princípio da separação dos
Poderes; d-) o processo legislativo tem regras
próprias estabelecidas na Constituição Federal e no
Regimento da Casa, de modo que a participação
almejada pelo sindicato impetrante afronta o artigo
138 deste último, não obstante o projeto tenha sido
objeto
de
audiências
públicas
prévias
que
garantiram a participação popular.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2052591-07.2020.8.26.0000 - voto no 32.002
Por fim, a douta Procuradoria Geral
de Justiça, em seu parecer de fls. 465/469, opinou,
em primeiro lugar, pela carência da ação diante da
ilegitimidade ativa do impetrante para discutir
matéria 'interna corporis' da Câmara Municipal,
cabível somente aos parlamentares da respectiva
Casa, e, no mérito, pela denegação da ordem, porque
o
artigo
10
da
Constituição
Federal
trata
de
participação corporativa em órgãos colegiados da
Administração Pública, o que não se confunde com o
processo legislativo, exclusivo do Parlamento.
É o breve relatório.
2.1 DA LEGITIMIDADE AD CAUSAM
Leitura da petição inicial revela que
o objeto da ação mandamental é o ato do Presidente
da Câmara Municipal em pautar o Projeto de Lei no
749,
de
interesse
dos
associados
do
sindicato
impetrante, sem que houvesse discussão prévia com
os trabalhadores afetados, violando-se o preceito
do
artigo
10
da
Constituição
Federal,
o
que
agrediria o direito 'líquido e certo' destes de
participarem presencialmente nas instalações daquela Casa para acompanhar a deliberação
parlamentar, e, obviamente, fazer contatos físicos
com os vereadores para dissuadi-los de determinado
voto.
Notadamente, ao pedir a suspensão de
'quaisquer sessões da Câmara Municipal de São Paulo
durante o período de emergência' epidemiológica, o
sindicato impetrante quer que o Poder Judiciário
interferia na atividade primordial de outro Poder,
ou seja, impedi-lo de exercer, por qualquer via, o
processo parlamentar, o que, por si só, seria
absolutamente
temerário
considerando
que
o
enfrentamento da pandemia do COVID-19 depende, e
muito, de decisões dos três Poderes. E, para tanto,
tais
Poderes
ser
organizaram
para
viabilizar
sessões virtuais por meio de teleconferências com
softwares que permitem auditagem, se necessário, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2052591-07.2020.8.26.0000 - voto no 32.002
futuro. Portanto, se a questão toca em procedimento do processo legislativo, matéria inegavelmente 'interna corporis' do Parlamento
Paulistano, não há que se falar na vulneração do
artigo 10 da Constituição Federal, eis que a Casa
Legislativa é um Poder, e não um colegiado dentro
da Administração Pública, sujeito, portanto, ao
regramento dos artigos 59 a 69 da Constituição
Federal e do seu Regimento Interno, que para esta
finalidade, tem status de lei. Haveria, se acaso
acatada a tese do impetrante, ingerência de um
Poder em outro.
Nesse
sentido,
decidiu
o
Colendo
Supremo Tribunal Federal:
“Não se admite, no sistema brasileiro, o
controle
jurisdicional
de
constitucionalidade material de projetos
de lei (controle preventivo de normas em
curso
de
formação).
O
que
a
jurisprudência do STF tem admitido, como
exceção,
é
'a
legitimidade
do
parlamentar - e somente do parlamentar -
para impetrar mandado de segurança com a
finalidade de coibir atos praticados no
processo de aprovação de lei ou emenda
constitucional
incompatíveis
com
disposições
constitucionais
que
disciplinam o processo legislativo' (MS
24.667, Pleno, Min. Carlos Velloso, DJ
de
23.04.04).
Nessas excepcionais situações, em que o vício de inconstitucionalidade está diretamente relacionado a aspectos formais e
procedimentais da atuação legislativa, a
impetração de segurança é admissível,
segundo a jurisprudência do STF, porque
visa a corrigir vício já efetivamente
concretizado
no
próprio
curso
do
processo de formação da norma, antes
mesmo e independentemente de sua final
aprovação ou não.” (MS 32033/DF, rel.
Ministro Gilmar Mendes, j. 20/06/2013)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2052591-07.2020.8.26.0000 - voto no 32.002
“...Não custa rememorar, por oportuno,
que a correção de desvios exclusivamente
regimentais, por refletir tema subsumível à noção de atos 'interna
corporis', refoge ao âmbito do controle
jurisdicional, como tem decidido esta
Suprema Corte” (MS 22.494/DF, Rel. Min.
MAURÍCIO CORRÊA, j. 19/12/1996)
“...As
questões
'interna
corporis'
excluem-se, por isso mesmo, em atenção
ao princípio da divisão funcional do
poder
que constitui expressão de uma
das
decisões
políticas
fundamentais
consagradas pela Carta da República , da
possibilidade de controle jurisdicional,
devendo resolver-se, exclusivamente, na
esfera de atuação da própria instituição
legislativa.” (MS 33.558/DF AgReg, rel.
Min. CELSO DE MELLO, j. 25/11/2015)
No
âmbito
deste
Colendo
Órgão
Especial este entendimento também é pacífico:
“Mandado de segurança. Impetração voltada contra ato do Presidente da
Câmara Municipal de São Paulo - Alegação
de que o trâmite do Projeto de Lei no
466/2015 teria violado disposições do
Regimento Interno da Câmara Municipal de
São Paulo, no que se refere à votação -
Questão interna corporis - Delimitação
temática que inibe a possibilidade de
intervenção jurisdicional deste Tribunal
de Justiça, sob pena de desrespeito ao
princípio
da
separação
dos
Poderes.
Ordem denegada.” (Mandado de Segurança
no 2133296-31.2016.8.26.0000; Rel. Des.
Ricardo Anafe; j. 19/04/2017)
“MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
IMPETRAÇÃO
CONTRA
ATO
DO
PRESIDENTE
DA
CÂMARA
MUNICIPAL
DE
SÃO
PAULO
-
SUPOSTAS
IRREGULARIDADES NA CRIAÇÃO DE COMISSÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2052591-07.2020.8.26.0000 - voto no 32.002
ESPECIAL DE ESTUDOS - INOBSERVÂNCIA DE
REGRAS PREVISTAS NO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA CASA
LEGISLATIVA PARA IMPULSO DO PROJETO DE
LEI
E
DEMAIS
ATIVIDADES
-
QUESTÕES
RELATIVAS
À
ORGANICIDADE
DO
PODER
LEGISLATIVO
LOCAL
-
MATÉRIA
INTERNA
CORPORIS SOBRE A QUAL NÃO É LÍCITO AO
PODER JUDICIÁRIO IMISCUIR-SE, SOB PENA
DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO
DOS PODERES
PROJETO DE LEI, ADEMAIS,
APROVADO
NO
CURSO
DA
DEMANDA
-
IMPOSSIBILIDADE
DE
QUESTIONAR
LEI
EM
TESE
(SÚMULA
No
266
DO
E.
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL) - PERDA SUPERVENIENTE
DO OBJETO - ESVAZIAMENTO DO INTERESSE DE
AGIR
-
PRECEDENTES
DO
E.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
E
DESTE
C.
ÓRGÃO
ESPECIAL
-
PROCESSO
EXTINTO,
SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART.
485, INCISO VI, DO CPC- WRIT DENEGADO.
Afigura-se incabível a judicialização de
atos
de
natureza
interna
corporis
praticados nas Casas Parlamentares, sob
pena de o Poder Judiciário se tornar
instância
de
revisão
de
decisões
exaradas em procedimento legislativo e
da vida interna dos Parlamentos. Uma vez
aprovado o diploma normativo, tem-se por
encerrado o exercício da função legislativa, não podendo o writ ser
utilizado como sucedâneo de ação direta
de inconstitucionalidade para a qual,
aliás,
o
impetrante
sequer
estaria
legitimado.” (Mandado de Segurança no
2273571-59.2018.8.26.0000,
rel.
Des.
Renato Sartorelli, j. 12/02/2019)
“MANDADO
DE
SEGURANÇA

IMPETRAÇÃO
MANEJADA
POR
PARLAMENTAR
(DEPUTADO
ESTADUAL)
EM
FACE
DE
ATO
OMISSIVO
ATRIBUÍDO AO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, ANTE
A NÃO INCLUSÃO EM PAUTA PARA DELIBERAÇÃO
PLENÁRIA
DA
PROPOSTA
DE
EMENDA
CONSTITUCIONAL No 02/2018
PRETENSÃO
QUE, SUSTENTANDO EMINENTEMENTE VIOLAÇÃO
A DISPOSIÇÕES REGIMENTAIS DO RIALESP,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2052591-07.2020.8.26.0000 - voto no 32.002
OBJETIVA
PRONUNCIAMENTO
JURISDICIONAL
QUE ORDENE A INCLUSÃO DA PROPOSITURA EM
PAUTA DE VOTAÇÃO NO AMBITO DA ALESP

CONFLITO INSTAURADO QUE SE RESTRINGE A
QUESTÕES 'INTERNA CORPORIS', ACERCA DA
QUAL É VEDADO INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO,
SOB
PENA
DE
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
SEPARAÇÃO DOS PODERES
INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO OU DESCUMPRIMENTO A PRECEITO
CONSTITUCIONAL
REFERENTE
AO
PROCESSO
LEGISLATIVO QUALIFICADO DIREITO LÍQUIDO
E CERTO NÃO DEMONSTRADO
PRECEDENTES DO
C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTE C.
ÓRGÃO ESPECIAL
SEGURANÇA DENEGADA.”
(Mandado
de
Segurança
no
2200107-65.2019.8.26.0000,
rel.
Des.
Francisco Casconi, j. 19/02/2020).
Portanto,
como
levantado
em
preliminar pelo impetrado e pela Procuradoria Geral
de Justiça, além da legitimação ativa para discutir
erro de procedimento no processo legislativo ser
exclusiva dos parlamentares envolvidos na sua deliberação (vereadores), não haveria como se
adentrar na questão 'interna corporis' da Câmara
Municipal até que, eventualmente, a lei fosse promulgada, para ser possível o controle
concentrado pelo Poder Judiciário.
2.2 - ANÁLISE FINAL
Estabelecida
a
fundamentação
analítica
determinada pelo artigo 489, § 1o, do Novo C.P.C., pelo
meu voto, declaro a carência da ação pela ilegitimidade
ativa do sindicato impetrante, nos termos do seu artigo
485, inciso VI, extinguindo-se o processo sem julgamento
do mérito.
Custas na forma da lei e sem verba
honorária (Súmula 512 do S.T.F. e 105 do S.T.J.).
3.
Destarte,
nos
termos
acima
especificados, extingue-se o processo, sem julgamento do
mérito, e, por conseguinte, denega-se a ordem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2052591-07.2020.8.26.0000 - voto no 32.002
JACOB VALENTE
Relator